Tribunal: CARF
Processo: 13875.000416/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13875.000416/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.901 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E
SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o
objeto do recurso seja delimitado havendo necessidade de se demonstrar as
razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os
pontos mínimos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito,
impugnando especificamente a decisão hostilizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por falta de pressuposto de admissibilidade.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em questão foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 16/19
com a exigência do pagamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2005 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13875.000416/2010-61
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.901 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000416/2010-61

R$ 511,48, de multa de ofício de R$ 383,61, e de juros de mora calculados até 239,57
de R$ 239,57.
O lançamento em questão decorreu de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
anual, em que foram constatadas as seguinte infrações à legislação tributária:
1- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, INSS, no valor de R$ 14.548,93. Fundamentação legal:
artigos 1° ao 3° e parágrafos e artigo 6° da Lei 7.713/88, artigos 1°e 3° da Lei 8.134/90,
artigo 1°, da Lei 9.887/99.
2- Compensação indevida de IRRF. Compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 0,38 correspondente aos rendimentos tributáveis
recebidos de INSS. Enquadramento legal: art. 12, V, Lei 9.250/95.
Inconformado o contribuinte apresenta, em 03/12/2010, a impugnação de fls. 07, em
que alega, em síntese, que:
1- os rendimentos são isentos por tratar-se de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão de portador de moléstia grave;
2- o valor refere-se aos rendimentos do ano base de 2004, incluso nos rendimentos de
2005.
Cientificado do resultado da SRL em 01/12/2010, o contribuinte apresenta a
manifestação de fls. 2, em que alega que informou os rendimentos no valor de R$
15.917,00 como isentos, em razão de os rendimentos serem atrasados do ano de 2004,
que recebeu no ano inteiro R$ 2.585,00, que os rendimentos não deveriam ser somados
aos de 2005.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas
com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem
sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. Uma vez suspensos os efeitos do Ato
Declaratório PGFN no 1, de 2009, em razão do Parecer PGFN/CRJ/No 2331 /2010, a
Administração Tributária Federal novamente está adstrita ao disposto nos arts. 2o e 12
da Lei no 7.713, de 1988.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 23/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
solicitando a revisão de sua declaração do exercício 2006, ano-calendário 2005.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade relativos ao direito de recorrer.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.901 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000416/2010-61

Compulsando os autos, em especial o recurso voluntário (e-fl. 41), constata-se que
não existe uma só linha impugnando especificamente o conteúdo decisório da decisão de
primeira instância e, então, fundamentar, o mínimo possível o motivo para reforma ou nulidade
da decisão proferida pela DRJ.
Não consta onde estaria o equívoco no julgamento proferido pela decisão de piso para
autorizar o conhecimento, ocasião em que se analisaria se foi acertada, ou errada, a decisão de
primeira instância sob a ótica da irresignação que estabeleceria o contorno do objeto recursal.
Deveria o contribuinte explicar, ainda que de forma muito breve, simples e
resumida, com suas próprias palavras, ao menos alguma razão, expondo o motivo pelo qual
entende que a decisão adotada em primeira instância é equivocada. Não o fazendo, torna-se
impossível conhecer o recurso voluntário.
Afinal, o recorrente tem o ônus da impugnação específica, devendo apresentar
seus pontos de discordância e os motivos de fato e de direito, considerando não infirmada a
matéria não expressamente tratada, conforme dispõe o inciso III do art. 16 e o art. 17 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que regem a impugnação, mas que também são aplicados ao recurso
voluntário, na fase recursal, por serem os dispositivos indicados normas gerais do processo
administrativo fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por falta de
pressuposto de admissibilidade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 51
DF CARF MF
Original